Tribunal: TJSP
Processo: 1063296-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Contrato particular de empréstimo de valor pecuniário - Cerceamento de defesa não configurado – Julgamento antecipado que se mostrou possível diante da suficiência da prova documental para o deslinde da causa – Alegação genérica de coação sem qualquer início de prova capaz de caracteriza-la – Obrigações contratuais assumidas sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Contrato particular de empréstimo de valor pecuniário - Cerceamento de defesa não configurado – Julgamento antecipado que se mostrou possível diante da suficiência da prova documental para o deslinde da causa – Alegação genérica de coação sem qualquer início de prova capaz de caracteriza-la – Obrigações contratuais assumidas sem qualquer vício de consentimento aparente a ensejar eventual realização de prova oral nesse sentido - Inexistência de elementos capazes de infirmar o inadimplemento contratual e, consequentemente, afastar a obrigação de pagar nele estabelecida – Hipótese em que o embargante não se desincumbiu do onus probandi, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Alegação de excesso quanto aos cálculos apresentados pelo requerente – Acolhimento em pequena parte quanto aos juros compensatórios – RECONVENÇÃO - Pedido reconvencional não amparado em prova de pagamento da dívida a ensejar a incidência do art. 940 do Código Civil – Questões referentes à dissolução societária e eventuais prejuízos decorrentes de suposta exclusão arbitrária do sócio que deverão ser examinadas em ação própria já ajuizada pelo ex-sócio – Reconvenção improcedente - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063296-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ICARO
MARTINS DE OLIVEIRA, é apelado CESAR ALBERTO FERREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. CÁSSIO RAUL ARES.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
2
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100
Apelante: Icaro Martins de Oliveira
Apelado: CESAR ALBERTO FERREIRA
Comarca: São Paulo
Voto no 2631
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – Rejeição dos embargos
monitórios – Contrato particular de empréstimo de valor pecuniário -
Cerceamento de defesa não configurado – Julgamento antecipado que
se mostrou possível diante da suficiência da prova documental para o
deslinde da causa – Alegação genérica de coação sem qualquer início
de prova capaz de caracteriza-la – Obrigações contratuais assumidas
sem qualquer vício de consentimento aparente a ensejar eventual
realização de prova oral nesse sentido - Inexistência de elementos
capazes
de
infirmar
o
inadimplemento
contratual
e,
consequentemente, afastar a obrigação de pagar nele estabelecida –
Hipótese em que o embargante não se desincumbiu do onus probandi,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Alegação
de excesso quanto aos cálculos apresentados pelo requerente –
Acolhimento em pequena parte quanto aos juros compensatórios –
RECONVENÇÃO - Pedido reconvencional não amparado em prova
de pagamento da dívida a ensejar a incidência do art. 940 do Código
Civil – Questões referentes à dissolução societária e eventuais
prejuízos decorrentes de suposta exclusão arbitrária do sócio que
deverão ser examinadas em ação própria já ajuizada pelo ex-sócio –
Reconvenção improcedente - Recurso provido, em parte.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
217/220, que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação para converter o mandado
monitório em executivo e condenar o réu ao pagamento de R$177.377,04 (cento e
setenta e sete mil e trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos), acrescidos de
juros e correção monetária; julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional
formulado por Ícaro Martins de Oliveira Filho em face de César Alberto Ferreira. Em
razão da sucumbência, impôs-se ao réu o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apela
o
requerido
e
reconvinte
(fls.
222/245),
sustentando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de haver cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, porquanto houve requerimento de oitiva de
testemunha, cujo depoimento poderia ratificar os termos de sua defesa, sobretudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
3
quanto à alegada ocorrência de coação. No mérito, alega, em síntese, que o contrato de
mútuo foi celebrado mediante coação, pois foi obrigado a assina-lo como condição para
integrar a sociedade constituída com o autor, ora apelado e nela manter-se por dois
anos, sendo considerado para tanto sua expertise. Aduz que tais fatos podem ser
corroborados pela Sra. Daniela, indicada como testemunha, com a qual o apelado
também teria celebrado contrato de mútuo nos mesmos moldes, o que evidencia a
nulidade absoluta do título de crédito objeto da presente ação monitória. Asseverou que
não obstante a r. sentença tenha consignado terem as partes, pessoas físicas, celebrado o
contrato ora em exame, o próprio instrumento (clausula 11.2) prevê a possibilidade de o
pagamento ser efetuado a pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, o que
ocorreu através da TED realizada na conta da empresa First Sports. Sustenta ter
ajuizado ação de dissolução de sociedade em face do autor, ora apelado, a qual tramita
perante a 3a Vara Cível de Barueri, ajuizada antes mesmo da propositura da presente
ação. Quanto ao pedido reconvencional, alega a ausência de fundamentação e que, no
mérito, cumpria ser acolhida a fim de prevalecer a regra do ressarcimento em dobro
àquele que figurou como devedor de quantia já paga, conforme dispõe o artigo 940, do
Código Civil. Por fim, sustenta que os administradores devem responder solidariamente
perante a sociedade e terceiros prejudicados, pois o apelante foi excluído da sociedade
de forma arbitrária e indevida, o que enseja o acolhimento do pedido reconvencional.
Houve requerimento de gratuidade da justiça como preliminar de suas
razões recursais, o qual não foi suficientemente instruído, razão pela qual, em sede de
admissibilidade, determinou-se a comprovação da alegada hipossuficiência, com a
juntada de prova documental (fls. 256/257). Em seguida, comprovou o apelante o
recolhimento do preparo recursal (fls. 261/262).
Tempestivo e não respondido, conforme certificado às fls. 252.
É o relatório.
1. Inicialmente, diante do recolhimento do preparo recursal pelo apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
4
(fls. 261/262), após a decisão de fls. 256/257, que determinou a apresentação de
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, restou prejudicado
o pedido de gratuidade da justiça.
2. Cuida-se de ação monitória ajuizada por César Alberto Ferreira em
face de Ícaro Martins de Oliveira Filho objetivando a constituição de título executivo
judicial no valor de R$ 177.377,04 (cento e setenta e sete mil e trezentos e setenta e sete
reais e quatro centavos).
Narra o autor que as partes celebraram contrato de mútuo, no qual o
requerido figura como mutuário e autor como mutuante, por meio do qual foi
disponibilizado ao mutuário o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Informa
que ambos atuavam na empresa First Sport como sócios, sendo que após a celebração
do instrumento contratual de mútuo houve a exclusão do requerido da referida empresa,
circunstância essa que, por expressa previsão contratual, acarretaria a rescisão
antecipada do instrumento de mútuo, com a consequente obrigação de devolução do
valor pelo mutuário no prazo de 24 horas.
O requerido apresentou embargos monitórios e, preliminarmente,
suscitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva ad causam e
carência da ação. No mérito, salientou ter realizado a devolução do valor objeto do
instrumento de mútuo, em 23/10/2017, por meio de transferência bancária em favor da
empresa da qual ambos eram sócios, estando extintas suas obrigações contratuais.
Ainda em sede de defesa, apresentou o requerido reconvenção e
formulou pedido de ressarcimento de perdas e danos, além da restituição em dobro do
valor indevidamente cobrando. Aduziu, ainda, a nulidade absoluta do título, porquanto
o contrato foi firmado com vício de consentimento e, por fim, pugna pela condenação
do reconvindo ao pagamento em dobro do valor pago pelo reconvinte; a restituir as
cotas sociais da empresa e subsidiariamente a indenizar o valor a elas correspondente
(fls. 42/51).
Houve réplica (fls. 182/187) e manifestação sobre a impugnação às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
5
191/197.
3.. Não se verifica o cerceamento de defesa, porquanto não configurada
na hipótese qualquer violação ao devido processo legal. A prova documental existente
nos autos era suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a dilação
probatória para designação de audiência com a oitiva de testemunhas, pois o
embargante-reconvinte não trouxe qualquer indício ou elemento de convicção que
elidisse a prova documental apresentada com a inicial.
Ademais, o julgador é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a
conveniência e oportunidade para o julgamento da ação, observando-se, contudo, os
princípios norteadores do processo.
Essa é orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL
SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA No 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES (...). Agravo
regimental não-provido. (AgRg no Ag 938.880/PA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 03/03/2008).
Assim, se o contexto dos autos revela que a convicção do magistrado a
respeito das matérias submetidas à sua apreciação era possível através dos elementos
probatórios que instruíram o feito, correta a dispensa da prova requerida.
Outrossim, a alegação de coação não encontra o menor fundamento. Isso
porque, na reconvenção, sustenta que o reconvindo extrapola os limites de
administração da sociedade, com exclusão arbitrária do reconvinte, e por isso "age
coativamente" no intuito claro de se apossar das cotas sociais do réu, mesmo sabendo
que ele não possui recursos para arcar com o pagamento da presente demanda (fls.
49/50). Nesse contexto o contrato seria objeto de coação para garantir pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
6
dívida, mas também não se indica qual seria o temor de dano iminente e considerável à
sua pessoa, família ou bens, porquanto, evidentemente, garantir o recebimento de
empréstimo está longe de configurar coação e se caracteriza como legítimo exercício de
direito e exercício de direito não caracteriza coação, nos exatos termos do art. 153 do
Código Civil. Tampouco lesão, arguida apenas em sede recursal.
O que o apelante não explica é por que foi obrigado a ingressar na
sociedade? Quem o obrigou? Que mal injusto lhe foi imposto para ingressar na
sociedade, ainda mais que para fazê-lo obteve empréstimo correspondente ao valor total
das cotas sociais?
Ora, não basta alegar coação, pois é necessário indicar os atos que
implicam coação, o mal injusto, o temor, para que isso seja submetido eventualmente à
prova. Todavia, não há um mínimo de alegação nesse sentido, apenas e tão-somente
invocação da coação, sem descrever no que consistiu. Daí porque andou bem o juízo de
origem em julgar o feito antecipadamente.
A prova é toda documental e assim não houve violação ao devido
processo legal ou à busca da verdade real e não houve ofensa ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal ou mesmo ao art. 373, I, do CPC ou ainda 370 ou 450 e seguintes
do mesmo Código.
4. Litispendência, nos termos do art. 337, §3o, do CPC, ocorre quando se
repete ação que está em curso. No caso, partes distintas, não se cuida de repetição de
ação, pois os objetos também são diversos.
5. Quanto ao mérito, está bem comprovado nos autos que o autor recebeu
o empréstimo e se comprometeu a devolvê-lo tão em prazo estipulado ou caso saísse da
sociedade. Também ausente comprovação de pagamento, pois o valor indicado pelo
embargante, ora apelante, diz com as cotas sociais. Isto é claro nos autos.
Constata-se do instrumento particular de mútuo celebrado entre as partes
(fls. 16/25), que aos 02/10/2017 um dos sócios da empresa First Sport, o Sr. Cesar, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
7
apelado, emprestou a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao apelante.
Estabeleceu-se no referido contrato que o termo final para o
cumprimento da obrigação seria 01/04/2020, conforme cláusula terceira, item 3.1 (fls.
18). Entretanto, na cláusula quarta, item 4.2, parágrafo segundo, há expressa
previsão de rescisão antecipada do instrumento na eventualidade de exclusão do
mutuário da sociedade.
Assim, nos termos da cláusula primeira, do instrumento de Terceira
Alteração Contratual da Empresa First Sports Comércio e Exportação Ltda (fls. 29),
houve a exclusão do requerido da sociedade empresária, o que motivou o autor a
considerar configurada a rescisão antecipada do contrato prevista na mencionada
cláusula quarta, item 4.2, parágrafo segundo (fl. 19) e, por consequência, os efeitos
dela decorrente, previstos na cláusula sétima do contrato:
7.1 Rescindido o presente mútuo, fica o MUTUÁRIO obrigado a devolver, no prazo de
24 (vinte quatro) horas, o saldo em aberto do valor a ela empestado a ela emprestado
pelo MUTUANTE, sob pena de serem adotadas as medidas administrativas ou judiciais
em defesa de seus direitos.
7.2. Ocorrendo a rescisão o MUTUÁRIO se compromete a transferir a propriedade do
bem e/ou direito dado em garantia, para o MUTUANTE independente de notificação
ou ordem judicial. Em não fazendo, o MUTUÁRIO firma neste ato negócio jurídico
processual (artigo 190/192, do CPC) no sentido de não impugnar judicialmente, por
qualquer via processual que seja, a penhora da garantia descrita na cláusula 4.1
supra.
Nesse passo, evidentemente, há duas obrigações contratuais distintas: a
de devolução da quantia objeto do mútuo à pessoa do autor e a integralização do valor
ao patrimônio societário dado em garantia da operação, a qual se efetivou por meio de
transferência bancária (fl. 25)
Logo, cumpria ao embargante-reconvinte comprovar o cumprimento da
obrigação de pagar ao autor o valor que lhe era devido, sendo que o inadimplemento
contratual quanto a essa obrigação restou evidenciado nos autos, conforme muito bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
8
salientou a douta magistrada de primeiro grau:
A celebração dos contratos é incontroversa (fls. 16/24). Não há sequer início de prova
de coação, lesão ou qualquer outro vício contratual. À míngua da demonstração de
qualquer motivo idôneo, apto a ensejar a revisão contratual, deve a obrigação
prevalecer em seus próprios termos, como se lei entre as partes. Ademais, a ré
confessou não ter realizado o pagamento à pessoa do autor e, por consequência, o
inadimplemento do dever desta para com o cumprimento das obrigações contratuais. O
contrato prevê expressamente obrigação e contraprestação entre as partes, em suas
pessoas jurídicas, determinando, em sua cláusula segunda, a restituição do valor
cedido a título de empréstimo, ato este confessamente não realizado pelo requerido.
Diante da comprovada inadimplência, certo é o dever do réu para com o cumprimento
das obrigações assumidas, tendo em vista que se trata de negócio jurídico válido,
conforme o art. 104 do Código Civil, em que houve manifestação de vontade das
partes. (fls. 219).
Logo, prevalecem os termos do contrato e as obrigações nele contidas,
não havendo qualquer elemento capaz de desconstituir o documento, que por não ter
força de título executivo, ausente os requisitos legais, autoriza a ação monitória.
Por fim, quanto ao pedido reconvencional, não havendo prova do
pagamento da dívida a ensejar a incidência do artigo 940, do Código Civil, correto o seu
não acolhimento.
Além disso, como bem consignou a r. sentença, as questões relativas a
retirada do sócio Ícaro Martins de Oliveira Filho da empresa First Sports Comércio e
Exportação Ltda, deverão ser examinadas no processo em trâmite perante a 3a Vara
Cível de Barueri/SP, porquanto, logicamente, não podem ser opostas neste processo,
entre as partes litigantes, pois diz com a sociedade.
6. Por fim, de maneira genérica à fl. 237 impugna-se os cálculos
apresentados pelo autor, mas não se apresenta aqueles que entende corretas. Diz que
juros e correção são contados da assinatura do contrato e não da rescisão (fl. 18) e deixa-
se de observar a cláusula 3.1 do contrato de mútuo, no qual se estipulou a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
9
monetária e os juros compensatórios de 1% ao ano.
Aliás, uma única tese, relevante, não foi trazida expressamente, mas dela
se conhece diante do alegado excesso de execução em caráter geral. É que no contrato,
por erro ou descuido, não importa, ajustou-se juros compensatórios de 1% ao ano e não
1% ao mês, como consta na planilha de cálculo de fl. 36. Há necessidade, portanto, de
redução, para que se observe o quanto pactuado no documento firmado pelas partes.
7. No que respeita à caracterização da mora, cláusula 8.1 do contrato,
tinha o devedor obrigação de pagar a dívida em abril de 2020, ou antes se saísse da
sociedade, como ocorreu, mas a transferência das cotas ocorreu no mês de abril de
2019, exatamente no dia 30/04/2019. É a contar de 24 horas dessa data que se
caracteriza a mora, a incidir então os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que
implica computar juros de mora a partir de 2 de maio de 2019. E em se tratando de juros
de mora, a questão é de ordem pública e independe do pedido expresso das partes.
8. Outrossim, em relação às cotas sociais, pelo contrato de mútuo elas
garantem o pagamento pois na cláusula 4.1 o mutuário apresentou as cotas como
caução, mas o que se discute aqui é a constituição do crédito e somente no momento
seguinte é que se discutirá a satisfação dele.
Em suma, a r. sentença merece apenas um pequeno reparo, em parte
mínima, para reduzir o valor da execução em relação aos juros compensatórios,
observando-se 1% ao ano e não 1% ao mês, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir de 2 de maio de 2019. No mais, fica mantida integralmente a sentença, adotados
os fundamentos.
Inalterada a sucumbência fixada na origem, porquanto fixada em grau
máximo, ausente contrarrazões.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em
parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063296-09.2019.8.26.0100 -Voto no 2631
10
JAYME DE OLIVEIRA
Relator